Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS DE MÚTUO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso alega que expediu notificação extrajudicial para o banco réu solicitando o cancelamento de todas as autorizações de débito em conta corrente/salário referente a empréstimos, com amparo no artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen e no tema 1085 de recursos repetitivos. Assim, defende que o desconto somente pode prosseguir enquanto a autorização perdurar, o que ausente no caso concreto. Desse modo, pugna para que o réu se abstenha de realizar débitos na sua conta corrente/salário referente aos contratos no 2024520728, 0167694537, 0167775979, 0167934090, 0168044579, 0168136163 e 0168209659, bem como para a devolução de todas as parcelas descontadas indevidamente no decorrer do processo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a possibilidade de cancelamento das autorizações de débito em conta corrente/salário.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ).
5. Consta da inicial que a autora contratou empréstimos junto ao banco réu (contratos no 2024520728, 0167694537, 0167775979, 0167934090, 0168044579, 0168136163 e 0168209659), os quais inicialmente deveriam ser descontados em conta corrente. Após, em 26/12/2024 notificou extrajudicialmente a instituição financeira a respeito do cancelamento das autorizações de débito automático dos empréstimos contratados (ID 74006390). No entanto, tal solicitação não foi atendida.
6. O STJ, em sistemática de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1085). Ainda, nos termos do artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”
7. Portanto, em conformidade com a tese 1085 de recursos repetitivos e o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, e demonstrado nos autos que a parte autora notificou a instituição financeira acerca da sua vontade em cessar os débitos em conta referente aos contratos elencados, deve a sentença ser reformada para determinar que a parte ré se abstenha de efetuar os descontos nas contas bancárias quanto àqueles contratos.
8. Contudo, não prospera o pedido recursal para a devolução das parcelas descontadas no decorrer do processo, visto que se trata de pagamento de dívida legítima, de modo que o adimplemento não corresponde a pagamento indevido.
9. Precedentes: Acórdão 2016120, 0771811-22.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 10/07/2025; e Acórdão 2015397, 0777974-18.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que a parte ré se abstenha de realizar descontos nas contas bancárias da parte autora referente aos contratos no 2024520728, 0167694537, 0167775979, 0167934090, 0168044579, 0168136163 e 0168209659. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1085/STJ recursos repetitivos; TJDFT, Acórdão 2016120, 0771811-22.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2015397, 0777974-18.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025.